Tribunal: TJDFT
Processo: 0701421-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Execução penal. Crimes hediondos e crime comum. Concurso formal. Progressão de regime. Fração.
1 - Para efeito de progressão de regime, no concurso formal entre crimes hediondos e crime comum, adota-se a fração de progressão do crime hediondo (2/5) – mais grave – para toda a pena fixada, ou cinde-se as penas dos crimes hediondos e comum fixadas antes da unificação, utilizando-se a respectiva fração, o que for mais favorável ao apenado.
2 - Não é possível utilizar a fração de 2/5 sobre a pena dos crimes hediondos – já unificadas em razão do concurso formal -, e 1/6 sobre a diferença entre a pena total decorrente do concurso formal e as penas dos crimes hediondos ou sobre a fração de aumento do concurso.
3 - Agravo não provido.